Tribunal: TJBA
Processo: 8106671-53.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8106671-53.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HELIDY PEIXOTO DE BRITO

Advogado(s)
:
ADILSON COELHO DOS SANTOS, LORENA DE SOUZA LIMA, JEOAS NASCIMENTO DOS SANTOS, KAREN MARCELLE FERREIRA FACCHINETTI

APELADO: GENTE SEGURADORA SA

Advogado(s)
:
LEONARDO SANTANA DE ABREU

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E SECURITÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO COLETIVO DE ACIDENTES PESSOAIS (PM/BA). MORTE POR SUICÍDIO. CARÊNCIA BIENAL (ART. 798 CC). SÚMULA 610/STJ. INEXISTÊNCIA DE “PORTABILIDADE TÁCITA” DE ANTIGUIDADE NA TROCA DA SEGURADORA EM LICITAÇÃO (TEMA 1.112/STJ). COBERTURA CONTRATUAL INDEVIDA. DANO MORAL INOCORRENTE. AJG MANTIDA. IMPROCEDÊNCIA.

I –
CASO EM EXAME

1.

Ação proposta por Helidy Peixoto de Brito contra Gente Seguradora S.A., visando ao pagamento da indenização securitária (apólice coletiva de Acidentes Pessoais contratada pelo Estado da Bahia para policiais — Pregão Eletrônico DG 05/2020/Contrato 19/2020).

2.

Sinistro: falecimento de Luiz Carlos Sudré Filho (15/11/2021). Documentação oficial: certidão de óbito; laudo necroscópico e laudos periciais de local, arma e necropapiloscopia; inquérito policial concluindo SUICÍDIO; certidão INSS de inexistência de dependentes habilitados; escritura declaratória de união estável.

3.

Cobertura contratada (certificado): Morte Acidental e IPA. Vigor da apólice coletiva: início em 29/05/2020; óbito em 15/11/2021 (≈ 1 ano e 6 meses de vigência).

4.

Negativa da seguradora: (i) evento suicídio em prazo inferior a 2 anos (art. 798 CC e Súmula 610/STJ); (ii) inexistência de “portabilidade tácita” da antiguidade quando da troca de seguradora por licitação; (iii) ausência de demonstração de que o evento esteja coberto como “em serviço” à luz das condições da apólice coletiva.

II –
QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5.

(a) Se o suicídio ocorrido antes de 2 anos da vigência contratual gera direito à indenização; (b) se há portabilidade tácita da antiguidade/cobertura entre apólices coletivas sucessivas decorrentes de nova licitação; (c) se comprovado o nexo funcional (“em serviço”) apto a enquadrar o sinistro nas coberturas MA/IPA da apólice coletiva.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

6.

Carência bienal e suicídio — O art. 798 do CC estabelece que o segurador não é obrigado ao pagamento do capital nos dois primeiros anos de vigência inicial da cobertura em caso de suicídio, entendimento consolidado na Súmula 610/STJ (“
O suicídio não é coberto nos dois primeiros anos de vigência do contrato de seguro de vida...
”). No caso, a morte ocorreu com 1 ano e 6 meses da vigência: carência não cumprida.

7.

Natureza da cobertura (Acidentes Pessoais) — Além da carência legal, suicídio não se equipara a acidente pessoal (evento súbito, externo, involuntário). As condições padrão de MA/IPA excluem suicídio como “acidente”. Assim, dupla barreira à pretensão: (i) carência legal; (ii) não enquadramento da hipótese na cobertura contratada.

8.

Portabilidade tácita – inexistência (Tema 1.112/STJ) — Nos seguros de pessoas em grupo/vida coletivo, a 2ª Seção do STJ, no Tema 1.112 (REsp 1.874.788/SC e REsp 1.874.811/SC), firmou que não há portabilidade tácita de antiguidade/cobertura entre contratos sucessivos; cada apólice coletiva nova (ainda que para o mesmo grupo funcional) constitui relação autônoma, regida por suas condições e prazos. Logo, a troca para a Gente Seguradora (via Pregão/Contrato 19/2020) não transporta eventual antiguidade anterior.

9.

Nexo funcional (“em serviço”) — Os laudos oficiais (local, necropsia, balística) e o relatório do inquérito concluem por suicídio em residência, sem evidências de fato decorrente de ato de serviço ou de ordem funcional. Ausente prova do enquadramento contratual específico exigido para a cobertura coletiva.

10.

Dano moral — A negativa baseou-se em fundamento legal expresso (art. 798 CC), jurisprudência consolidada (Súmula 610/STJ; Tema 1.112) e condições contratuais. Agiu a ré em exercício regular de direito, afastando-se o dever de indenizar por dano moral.

11.

AJG — Preservada, nos termos dos artigos 98 e 99, §3º, CPC. Valor da causa: adequação à soma dos pedidos (art. 292, §3º, CPC).

12.

Observação — Sem prejuízo de eventual devolução de reserva técnica/prêmio não consumido se e quando existente e comprovada por documentos próprios.

IV –
DISPOSITIVO E TESE

13.

Pedidos improcedentes. Mantida a AJG; condenação da autora em custas e honorários, suspensa (art. 98, §3º, CPC).

14.

Tese:
Nos seguros coletivos de pessoas/“acidentes pessoais” contratados pela Administração Pública, não há portabilidade tácita de antiguidade/cobertura quando da substituição da seguradora por nova licitação (Tema 1.112/STJ). Ocorrendo suicídio antes de dois anos da vigência da apólice, não é devida a indenização (art. 798 CC; Súmula 610/STJ), mormente quando não demonstrado o nexo funcional apto a enquadrar o evento nas coberturas MA/IPA da apólice coletiva.

V –
LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES

15.

Código Civil: arts. 757, 760, 798.

16.

CPC: arts. 98, 99, §3º, 292, §3º.

17.

Súmula 610/STJ (carência bienal para suicídio).

18.

STJ – Tema Repetitivo 1.112 (REsp 1.874.788/SC e REsp 1.874.811/SC): inexistência de portabilidade tácita entre apólices coletivas sucessivas.

19.

(Contexto do grupo segurado) Contrato nº 19/2020 – SSP/BA (Pregão Eletrônico DG 05/2020) – seguro coletivo de acidentes pessoais para policiais estaduais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
8106671-53.2024.8.05.0001
, sendo Apelante
HELIDY PEIXOTO DE BRITO
,

e Apelada
GENTE SEGURADORA S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator